Tribunal: TJMT
Processo: 0001936-92.2018.8.11.0084
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001936-92.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO ANDRADE BARBOZA - CPF: 052.092.611-07 (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), JULIO BARBOSA - CPF: 063.501.501-39 (APELANTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), CAMILA FARIAS DE SOUZA - CPF: 055.866.611-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEO APARECIDO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINAR 1
– NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REJEITADA -
PRELIMINAR 2
– PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – REJEITADA –
MÉRITO
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DA ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO - TRÁFICO CONFIGURADO – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MAGISTRADO NÃO UTILIZOU NENHUMA DAS FIGURAS PARA EXASPERAR AS PENAS DOS RÉUS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A análise do mérito do recurso, inviabiliza a análise do pleito antecipatório para permitir ao réu aguardar o julgamento de seu recurso, em liberdade.

A existência de elementos que demonstrem a imprescindibilidade da quebra do sigilo telefônico, a fim de a investigação angariar elementos que ajudem a elucidar e robusteçam os dados sobre o cometimento de crimes pelos agente delitivos, e a realização da medida extrema, dentro dos termos estabelecidos pelo artigo 2º, incisos I, II e III, da Lei nº. 9296/96, a legitimam.

Inexistência nos autos de qualquer indício que demonstre ato atentatório à imparcialidade do Juiz singular.

Demonstrada a traficância de drogas, e a associação para o tráfico por meio de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.

A condenação dos agentes delitivos pelo crime de associação para o tráfico, inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006.

Sendo a pena final fixada acima do 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado.

O não preenchimento das exigências previstas pela norma penal em seu artigo 44, inibe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Tiago Andrade Barboza, Camila Farias de Souza e Júlio Barbosa, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os dois primeiros incursos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de 08 anos e

10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.280 dias-multa e o terceiro incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e ao pagamento de 700 dias-multa.

A defesa dos réus Tiago e Camila arguiu, preliminarmente, nulidade da prova, pois não consta nos autos a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico ou interceptação telefônica, sendo tal prova ilícita.

Ainda, sustenta a nulidade da sentença diante da imparcialidade do juiz, exteriorizada na referida decisão.

No mérito, em confusas e nada didáticas razões, do que se pode compreender, almeja: 1) a absolvição dos réus dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico; 2) desclassificação ‘para o crime de uso próprio’; 3) fixação da pena no mínimo legal; 4) exclusão da causa de aumento do art. 40, da Lei 11.343/06; 5) não aplicação da agravante da reincidência; 6) reconhecimento da causa de diminuição da pena previda no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; 7) alteração do regime prisional de cumprimento de pena; 8) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e 9) apelar em liberdade.

Ainda, em relação à ré Camila, pretende a manutenção da prisão domiciliar.

Já a defesa do réu Júlio almeja a absolvição do crime de associação ao tráfico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos apelos, sustentando a necessidade de se manter a decisão condenatória desfavorável aos recorrentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela rejeição das preliminares levantadas, e no mérito, pelo desprovimento dos apelos de Tiago e Camila e pelo provimento do recurso de Júlio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente quanto a pretensão de recorrer em liberdade, tenho que tal pretensão encontra-se prejudicada, visto que a atual análise do recurso em seu pleito meritório inviabiliza a antecipação desse anseio defensivo.

Primeiramente, a fim de melhor estabelecer a análise dos anseios defensivos e suas diversas frentes, enfrentarei as questões preliminares, no primeiro plano apelativo.

PRELIMINAR – DA ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

A defesa dos réus Tiago e Camila assere, prefacialmente, a ilegalidade das interceptações telefônicas, devendo a prova ser desentranhada dos autos.

Aduz, para tanto, que não consta nos autos a decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico e/ou interceptação telefônica e, desse modo, não havendo ordem judicial, a prova se torna ilegal, não se prestando para embasar a condenação.

Ao analisar e afastar a nulidade arguida pela defesa em alegações finais, o Magistrado singular fundamentou que:

“Alegam as defesas dos acusados, a nulidade das interceptações, porque não haveria, em tese, decisão autorizando as escutas, no entanto, não prospera as alegações da combativa defesa, isso porque, as interceptações constantes dos autos foram devidamente autorizadas através de pedido de autoridade policial e referendado pelo Ministério Público, tendo este juízo autorizado nos autos cód. 54572, vejamos:

“(...) Assim, diante dos fatos relatados na representação entendo que a interceptação telefônica, bem como o extrato reverso auxiliará a autoridade policial a dar continuidade a investigação para a apuração dos delitos, ante a insuficiência dos demais meios de prova, pois, há nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, sendo a medida esclarecedora, que apontara com precisão os motivos e as circunstâncias do crime, bem como, possivelmente, buscará as provas seguras e capazes de comprovar os crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e at. 244-B, §2°, da Lei 8.069/90. Por fim, no que tange ao pedido da ação controlada (item “r”, fl. 08), no caso entendo que inexiste motivos para indeferir a autorização, razão pela qual, não vejo óbice para o seu deferimento. Diante do Exposto: a) O fornecimento de extrato reverso, no período compreendido de 15/11/2017 a 15/02/2018, que deverá ser enviado pela autoridade policial. b) DEFIRO, em consonância com o parecer ministerial, a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico nos moldes requeridos pela autoridade policial, dos números das linhas de telefonia móvel dos investigados Manoel Henrique da Silva, Natália das Merces Vilar, Tiago Andrade Barboza, Camila Farias de Souza, Joaci Pereira de Souza, Maria Carmem da Luza Farias, Joilson Farias de Souza, Hugo da Silva, Ana Cristina e Anderson de Sá Ferreira, ambos descritos na representação: ((66) 98452-0342 - 01 Ana Cristina (irmã de Hugo da Silva)((66) 98401-7959 — OI Manoel Henrique da Silva((66) 98429-2518 — OI Natália das Merces Vilar((66) 98412-7215 — OI Manoel e Natália (66) 98408-8732 — OI Joilson Farias de Souza (66) 98467-3850 - OI Thiago e Camila(66) 99207-8235 — Claro Anderson de Sá Ferreira b.1) INDICO o MEIO A SER EMPREGADO na interceptação telefônica e na quebra do sigilo telefônico e do fluxo de comunicação em sistema de informática e telemática: diligências descritas nos itens ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, f, ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, “k”, 1”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” da pretensão do Delegado de Polícia as fls. 05/08.(...).

Assim, não merece prosperar a alegação de ilicitude da interceptação telefônica. (...)

Desta forma, a interceptação constante dos autos não possui qualquer nulidade que a torne ilícita à análise como prova dos autos.

Em continuidade ao julgamento, os autos tramitaram regularmente até o momento, não havendo nulidade e/ou irregularidade que impeça a prolação da sentença.”

Compulsando os autos, vê-se que os réus já estavam sendo investigados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, em um feito em trâmite na Comarca de Apiacás, onde fora judicialmente autorizada a interceptação telefônica daqueles ali investigados (autos cód. 54572).

Durante as escutas em tempo real, a autoridade policial se deparou com conversas entre os réus Camila e Júlio (Tonico) e Tiago com terceiros, indicando que se conheciam e possuíam certa intimidade. Além disso, constatou-se que os três tinham envolvimento com o tráfico e possivelmente associação ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Ainda, após a ocorrência de um latrocínio no “Hotel São Jorge”, descortinou-se o envolvimento de Júlio no referido crime e, em razão das investigações nos autos acima mencionados, a polícia foi em busca do suspeito na residência de Tiago, logrando êxito em encontrá-lo no local. Contudo, na residência de Tiago e Camila também foram localizadas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e certa quantidade de dinheiro (em espécie), sendo os três acusados presos em flagrante.

Desse modo, durante a audiência de instrução e julgamento destes autos, os investigadores de polícia e policial militar informaram que já conheciam os réus da investigação realizada no outro processo criminal, indicando a relação criminosa entre eles. Diante de tal notícia, o i. representante do Ministério Público, naquele ato, requereu a prova emprestada dos autos cód. 57384.

Após concordância da defesa, o pleito foi deferido, tendo o i. Magistrado solicitado à Autoridade Policial da Delegacia Municipal de Apiacás (ofício nº 612/2019 – id. 16282963) “...os documentos extraídos da interceptação telefônica de forma destacada que indiquem a participação dos envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico...”.

Em atendimento, as informações solicitadas vieram aos autos em 16.04.2019, tendo o i. Delegado de Polícia encaminhado ‘...os respectivos Relatórios de Inteligência que demonstram a citação dos nomes dos suspeitos...’, conforme id. 16282966/75.

Destarte, verifica-se que os Relatórios mencionados e aportados aos autos são, na verdade, prova emprestada, judicialmente autorizada em outro processo a que também respondem os ora apelantes, não havendo qualquer indício ou notícia de nulidade da diligência declarada naqueles autos de origem.

Assim, não há que ser acolhida a alegação de nulidade por ausência de juntada, neste processo, de cópia integral da medida cautelar deferida pelo outro Juízo, na medida em que foram trazidos aos autos, com pleno acesso às partes, todos os elementos que influíram na fundamentação da r. sentença ora atacada, a qual, em momento algum, se baseia em prova que não tenha a defesa tido acesso.

Isso porque, após a juntada da referida prova aos autos, verifica-se que foi oportunizado o acesso pelas partes. E, não bastasse, a defesa não apontou nenhum fato de que no feito em que fora efetivada a interceptação, não lhe tenha sido dada a devida ciência, pelo que não há que se falar em cerceamento de defesa por desconhecimento, por exemplo, da decisão que autorizou a medida, como posto nas razões recursais.

Ademais, o Relatório de Interceptação Telefônica é prova secundária, tendo servido de complemento ao farto conjunto probatório trazido aos autos, principalmente pelos depoimentos das testemunhas, que passaram pelo crivo do princípio do contraditório. Ou seja, a condenação dos réus não se deu exclusivamente com base nas provas coligidas a partir das interceptações, sendo amparadas, também, por outros elementos devidamente apontados na sentença atacada.

Portanto, a utilização da prova emprestada no presente processo observou os preceitos legais pertinentes, mostrando-se válido, não havendo se falar em seu desentranhamento, por ilegalidade.

Nesse sentido, acerca do referido tema, tenho me posicionado, conforme:

"(...) 1. Recurso da defesa. 1.1. Cuidando-se de interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo da Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, emprestadas por serendipidade ao Juízo da Vara Criminal da Capital do Estado de Mato Grosso, descabe cogitar da alegação de nulidade processual por ausência de remessa da decisão que decretou a medida, bem como pelas sucessivas prorrogações por mais tempo do que autoriza a Lei n. 9.296/96, mormente quando amplamente discutidas pelo Tribunal Regional da 3ª Região, e conferido o contraditório e a ampla defesa pelo Juízo Estadual que decretou a condenação pelos crimes de tráfico de influência e exploração de prestígio, única exigência feita pelos Tribunais Superiores para chancelar a validade da prova penal emprestada.

3. Apelo ministerial desprovido. Apelo defensivo parcialmente provido, declarando-se a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa.” (N.U 0007142- 29.2012.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, DJE 17/05/2019).

Por isso, a preliminar não merece acolhida.

PRELIMINAR – PARCIALIDADE DO MAGISTRADO

De início, é bom frisar que imparcialidade é um atributo inerente à atividade jurisdicional, porém, conclui-se que o i. Defensor quis dizer que o juiz sentenciante tenha se portado de maneira “parcial” por ter transcrito parte da decisão autorizativa da interceptação telefônica do feito Código 57384, que foi utilizada como prova emprestada a beneficiar a acusação, porém, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Apesar de constar na sentença condenatória trecho da decisão que deferiu a interceptação telefônica no feito cód. 57384, certo é que os Relatórios com as conversas interceptadas já haviam aportado aos autos, tendo as partes pleno acesso a eles.

Ainda, como já esclarecido no tópico anterior, conforme entendimento jurisprudencial, não há a necessidade da decisão autorizativa da medida cautelar também ser juntada ao feito no qual se emprega a prova emprestada, desde que atestada, de forma inequívoca, a sua existência.

É notório que a imparcialidade do juiz singular não restou afetada pela transcrição de parte da decisão na sentença condenatória, tanto que o réu Cléo Aparecido Costa foi absolvido de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia e, o réu Júlio Barbosa foi absolvido da acusação de prática do crime do art. 33, da Lei de Drogas. Forçoso convir, ademais, que o Magistrado a quo, a partir da análise do conjunto probatório e usando do seu livre convencimento, entendeu que os elementos trazidos aos autos mostravam-se suficientes para justificar a condenação dos apelantes nos delitos descritos na denúncia, sentença essa que encontra-se devidamente fundamentada, não se inferindo qualquer indicativo de parcialidade do juiz sentenciante.

Importante lembrar, ainda, que sendo o juiz da instrução o destinatário da prova, pode/deve ele atuar independentemente da provocação de quaisquer das partes, sempre na busca da verdade real, não havendo qualquer óbice em trazer aos autos a decisão que deferiu a interceptação telefônica em outro feito, onde se buscou a prova emprestada.

Além disso, meras presunções e suposições não se revelam suficientes a ensejar dúvidas sobre a imparcialidade do juiz, sendo necessário que haja fortes indícios para a sua constatação, com apoio nos dispositivos legais pertinentes, exigindo-se, ainda, para a decretação da nulidade, a efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

DA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Todos os apelantes, protestam por suas absolvições, sustentando não haver elementos nos autos que demonstrem as respectivas responsabilidades pelo tráfico de drogas e a associação para o tráfico, no caso TIAGO e CAMILA pelos crimes de tráfico e associação e JÚLIO pelo crime de associação.

Conforme observo, os elementos contidos nos autos são claros em apresentar a materialidade delitiva e os apelantes como responsáveis pelos eventos criminosos de tráfico e associação para o tráfico.

Narrou a denúncia em data não especificada nos autos, sendo certo no segundo semestre do ano de 2018, os acusados CAMILA FARIAS DE SOUZA, TIAGO ANDRADE BARBOZA, JULIO BARBOSA e CLEO APARECIDO COSTA se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado. 2º Fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de novembro de 2018, na residência dos suspeitos CAMILA e TIAGO, localizada na Avenida Brasil, s/nº, Bairro União, em Apiacás/MT, os denunciados CAMILA FARIAS DE SOUZA, TIAGO ANDRADE BARBOZA, JULIO BARBOSA e CLEO APARECIDO COSTA, guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias de uso proscrito no Brasil, sendo 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo cocaína e 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Conforme consta dos autos de Inquérito Policial, no dia 25 de novembro de 2018 ocorreu um latrocínio no Hotel São Jorge, localizado na Rua Monteiro Lobato, Setor Pioneiro, em Apiacás/MT, que vitimou o funcionário do referido hotel, KORGE KELIN DE SOUSA.

Dando continuidade às diligências, os Policiais constataram que o suspeito JULIO BARBOSA, vulgo “TONINHO”, foi um dos concorrentes do delito de latrocínio, tendo a função de fornecer as armas de fogo para a prática criminosa.

Nessa toada, JULIO BARBOSA, vulgo “TONINHO” foi encontrado na residência do casal TIAGO ANDRADE BARBOZA, vulgo “GARÇA” e CAMILA FARIAS DE SOUZA.

Os suspeitos JULIO BARBOSA, vulgo “TONINHO” e TIAGO ANDRADE BARBOZA, vulgo “GARÇA”, ao perceberem a chegada dos policiais, empreenderam fuga pelos fundos da residência. Porém, logou-se êxito em detê-los.

Ocorre que no momento da fuga, o suspeito “GARÇA” dispensou uma sacola plástica contendo trouxinhas de drogas que, conforme exame pericial contido nos autos, se trata de MACONHA e COCAÍNA.

Na sequência dos acontecimentos, ainda durante a abordagem, os indiciados CLEO APARECIDO COSTA e CAMILA FARIAS DE SOUZA chegaram de motocicleta ao local, sendo surpreendidos pela polícia.

Durante a abordagem, foram encontradas drogas dentro da residência dos suspeitos TIAGO, vulgo “GARÇA” e CAMILA, bem como dinheiro trocado e uma balança de precisão.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade de droga apreendida pelos integrantes da Polícia no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados mantinham liame associativo e praticaram o delito de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva encontra-se expressa A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.364902 (id. 16279470), Boletim de Ocorrência nº 2018.364902 (id. 16279471), Relatório Policial id. 16279472, Relatório de Diligência id. 16279474, Relatório de Diligência id. 16279476, Relatório de Diligência id. 16279486, Laudo de Constatação Preliminar nº 06/2018 (id. 16279493), Auto de Constatação Preliminar nº05/2018 (id.16279493), Laudo Preliminar de Droga nº 510.2.04.2018.015503- 01 (id. 16280475), Relatório Policial nº 36/2018 (id. 16280476), Laudo Pericial nº 3.14.2019.51460-01 (id. 16281958)

A autoria delitiva também mostra-se evidenciada, visto que na audiência de instrução e julgamento, o investigador de polícia Luander, sobre os delitos descritos na denúncia, explicou que a apreensão da droga deuse no mesmo dia do latrocínio no hotel. Que os réus Tiago e Camila já estavam sendo investigados por tráfico de drogas e ‘planejamento e envolvimento em roubos e furtos na cidade’. Que a polícia já desconfiava do local onde ‘Tonico’ (Júlio) poderia estar, tendo uma equipe se deslocado à residência de Tiago. Que quando chegou, a droga, o dinheiro e a balança de precisão já haviam sido apreendidos. Que tinha informações de que o Cléo seria usuário de drogas e já teria vendido drogas com o irmão dele (Geraldo). Que em interceptações realizadas em outras circunstâncias foi verificado que o irmão de Cléo e o Tiago já tinham costume de ‘dar a casa deles como ponto de apoio’ para cometer crimes e trazer entorpecentes para o tráfico de drogas. Já haviam monitoramentos anteriores sobre os réus, referentes a práticas delituosas.

E continuou dizendo que a ré Camila também já aparecia em interceptações anteriores e sempre traficou, além de ter conhecimento de que Tiago fazia o tráfico de entorpecentes. Que nas interceptações é possível constatar que a própria Camila fazia a venda de drogas propriamente dita. Ao ser questionado sobre as interceptações telefônicas, disse que a participação de Tonico não estava adstrita apenas ao tráfico, mas também ao planejamento de roubos e furtos, tudo por telefone. Que não sabe precisar quando as interceptações começaram, mas que foram ‘no começo do ano passado’, já tendo sido encerradas.

O policial militar Lázaro, ouvido em juízo, relatou que estavam em busca dos envolvidos no latrocínio ocorrido no hotel e, em diligências, obtiveram a informação de que os suspeitos estariam escondidos na casa do ‘Garça’ (Tiago). Disse que chegando no local, a equipe foi dividida, sendo que uma parte foi pela frente da casa e a outra pelos fundos. Que ao adentrar no local, o policial Eder estava em cima do muro e avisou que Tiago tentou se desfazer de um pacote. Que ao localizar tal embrulho, constatou-se que haviam drogas e balança de precisão. Que já tinham informações de que os réus Tiago e Camila tinham envolvimento no tráfico de entorpecentes. Que quando chegaram, o Tonico estava no interior da casa e o Cléo chegou logo em seguida. Que a balança de precisão foi encontrada dentro da sacola. Que a notícia sobre os réus estarem envolvidos no tráfico de entorpecentes vinha de denúncias anônimas, além de terem conhecimento de que os mesmos estavam sendo investigados pela polícia civil.

Assim sendo, não há se falar na inexistência do delito insculpido no artigo 35 da Lei nº. 11343/06, visto que mostra-se plenamente caracterizado e patrocinado pelos apelantes.

O objetivo do
animus
associativo reluz de forma indefectível. Assim, reconheço a associação para o tráfico, pois a associação se deu com várias pessoas, originando um acordo de parceiros, tendo essa “parceria” caracterizado o vínculo associativo. A finalidade de se unirem para possibilitar o “curso” da droga mostra-se insofismável, formando uma verdadeira
societas sceleris
para esse fim, o que constato
in casu,
amoldando-se ao contido no artigo 35, da Lei de Drogas.

Dessa forma, chamado a analisar o caso
in
comento, verifico, há prova conclusiva estreme de dúvida, para ensejar a condenação por associação para o tráfico, aos recorrentes.

Ainda que os suplicantes tenham mantido suas declarações ao longo de todo o tramitado, buscando imprimir uma surreal veracidade ao alegado, objetivando desvincular suas pessoas do delito de associação para o tráfico, tal esforço ecoa no escuro.

Percebo também a irresignação dos apelantes quanto à falta de materialidade para configurar o
animus societas
; entretanto, tal descontentamento defensivo não possui espaço para prosperar, em virtude do conglomerado probatório exposto.

Por outro canto, ainda que as estruturas defensivas tenham se postado no sentido de questionar a existência do ânimo associativo, tal intento não obtém êxito, em razão do demonstrado dolo, elemento subjetivo entre os agentes, havendo a convergência de forças, com
modus operandi
próprio, a fim de fazer prosperar a traficância, possuindo essa associação caráter estável e duradouro.

Neste sentido, como bem leciona Luiz Flávio Gomes:

“É o dolo (animus associativo), aliado ao fim específico de traficar drogas e maquinários.” (in Lei de drogas comentada, 3ª ed., Ed. RT, 2008, p. 207).

Desta feita, demonstra-se de forma clara a organização e dedicação dos agentes para traficância. O ânimo para se associar se expressa de forma inconteste nos autos, não deixando azo para dúvidas quanto à atividade delitiva e a existência de uma estrutura ainda que pequena, mas organizada, a fim de auferir lucro.

Ato seguinte, buscam todos os apelantes, a absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes, sustentando, assim como na análise anterior, a ausência de elementos probatórios a justificar suas condenações pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11343/2006.

Observo que não existe qualquer elemento que demonstre a alegada inocência dos apelantes, sendo que suas alegações não encontram eco nos autos, sendo suas versões dos fatos, planos isolados, não possuindo qualquer consistência fática e colidentes com o contexto probante, coletado sob o crivo do contraditório, onde finda evidenciado que a apreensão do entorpecente somente foi possibilitada pelo sucesso das diligências, quando os policiais lograram êxito em efetuar a prisão dos acusados.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar aos réus a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que suas versões, não encontram eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, e prisão dos recorrentes/acusados, quando em consonância com os demais elementos probatórios, dentre os quais o depoimento de viciados em drogas, e as interceptações telefônicas, devem ser considerados como valiosos elementos colaboradores para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

""
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento dos apelantes com a prática do narcotráfico, afastando-se o pleito desclassificatório para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº. 11343/06, proposto pelos recorrentes TIAGO e CAMILA, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercância.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Quanto a pretensa exclusão da causa de aumento do artigo 40 da Lei de Drogas e da agravante da reincidência, tenho que não há interesse recursal dos apelantes nesse ponto, visto que o magistrado não se valeu da causa de aumento e da agravante para exasperar as penas dos apelantes/réus, razão pela qual deixo de analisar tal questão.

DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Quanto ao anseio defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendo sem maiores delongas, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, inibe a aplicação do referido benefício aos recorrentes.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

"
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal.
Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes.
Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento." (RHC 128452, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015). (destaquei)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Firme nesta Corte o entendimento de que 'não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC 319.796/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/5/2015). Precedentes.

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 198.229/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 28/10/2015)

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

De imediato, quanto a pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tenho que não há razão para modificação.

Os apelantes/réus TIAGO e CAMILA, tem a pena corpórea de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Tem-se que a pena quando fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, obrigatoriamente o regime inicial para o cumprimento da reprimenda, deverá ser o fechado.

Assim, há claro óbice para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos réus, razão pela qual mantenho inalterado.

Da mesma forma, mostra-se inviável a pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do apelante/condenado não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal.

Pelo exposto, REJEITO A PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020